Tribunal: TJDFT
Processo: 0738594-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. OBESIDADE GRAU 3. SÚMULA 609 DO STJ. CIRURGIA BARIÁTRICA. DECLARAÇÃO DE SAÚDE. MÁ-FÉ NO ATO DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1 – Plano de saúde. Cobertura. Negativa. Doença preexistente. A omissão de indicação de doença preexistente quando da adesão a plano de saúde configura fraude e evidente afronta ao princípio da boa-fé contratual. O preenchimento de formulário de admissão com dados de altura e peso extremamente discrepantes, a fim de omitir quadro prévio de obesidade, caracteriza má-fé do beneficiário a respaldar a negativa de cobertura de cirurgia bariátrica antes do período de carência contratual. A negativa de cobertura por parte do plano de saúde, nesse sentido, não configura ato ilícito, mas exercício regular de direito.
2 – Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe prática de ilício ou fato do serviço, não demonstrados no caso em exame.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.

(f/j)